Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, devem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. No caso em deslinde não há como negar a configuração da hipótese de preclusão consumativa, que resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou mesmo para corrigi-lo. 3.2. A afirmada necessidade de suspensão do curso do incidente processual de origem, com o subsequente impedimento de levantamento de valores pelo credor, diante do ajuizamento, pelo recorrente, de ação rescisória que tem por objetivo a desconstituição da sentença em fase de cumprimento, consiste em tema objeto de deliberação por meio de decisão interlocutória anterior, proferida pelo Juízo singular.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.